Tribunal: TJBA
Processo: 0000804-91.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000804-91.2014.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS MALHEIRO NEVES e outros Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, EDNILSON SILVA SALES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros Advogado(s):EDNILSON SILVA SALES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VÍNCULO NULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO E DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. TEMAS 916, 308 E 551 DO STF. SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS COM TERÇO. DEVIDOS. FGTS. DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO POSTERIOR. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas por servidora e pelo Município de Livramento de Nossa Senhora, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de verbas trabalhistas. A sentença de primeiro grau condenou o Município ao pagamento de 13º salário e férias, mas indeferiu os pedidos de FGTS, seguro-desemprego e danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões controversas sob julgamento são: (a) a natureza jurídica do vínculo entre a Apelante e o Município; (b) a aplicação dos efeitos da nulidade da contratação sem concurso público ou com desvirtuamento da temporariedade, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 916, 308, 191 e 551); (c) a adequação da condenação do Município ao pagamento de 13º salário e férias; (d) o cabimento do pagamento de FGTS; (e) a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária; e (f) a oportunidade para a fixação do percentual dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O vínculo empregatício estabelecido entre a Apelante e o Município de Livramento de Nossa Senhora, iniciado em 01 de maio de 2007 e encerrado em 02 de janeiro de 2013, ocorreu após a promulgação da Lei Municipal nº 844, de 18 de outubro de 1991, que instituiu o Regime Jurídico Único estatutário para os servidores do Município e suas autarquias e fundações. A contratação da Apelante, sem prévia aprovação em concurso público, em período posterior à instituição do regime estatutário, e para o exercício de funções de caráter permanente (Auxiliar de Serviços Gerais), revela flagrante inobservância aos preceitos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 4. A contratação de pessoal pela Administração Pública sem a indispensável aprovação em concurso público, ou em desconformidade com os requisitos para contratações temporárias, é nula e não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 5. Adicionalmente, o STF, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral, sedimentou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, exceto (I) se houver expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) se for comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. A longa duração do vínculo da Apelante para além do caráter transitório e excepcional que deveria nortear as contratações temporárias, e para funções ordinárias da Administração, configura o desvirtuamento da contratação, enquadrando-se na exceção que autoriza o pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional. 6. A sentença de primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento de 13º salário e férias, alinha-se à jurisprudência do STF sobre o desvirtuamento da contratação temporária. Contudo, ao indeferir o FGTS, divergindo do Tema 916 do STF, merece reforma. 7. Em relação aos juros de mora e correção monetária aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece, em seu art. 3º, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, o que se aplica a partir da sua publicação em 09/12/2021. 8. No que concerne aos honorários advocatícios, em se tratando de sentença ilíquida e sendo a Fazenda Pública parte, o percentual da verba honorária deve ser definido apenas na fase de liquidação do julgado, em observância ao disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 9. Rejeitadas as preliminares, Apelações conhecidas e parcialmente providas. Tese de julgamento: "1. A contratação de servidor público sem concurso, para função de caráter permanente e com desvirtuamento da temporariedade, implica nulidade do vínculo, mas gera o direito ao recebimento de salários, décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. 2. As condenações da Fazenda Pública, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, são atualizadas pela taxa Selic. 3. A fixação do percentual dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sentença ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação." ________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, II e IX; 37, §2º; 37, §3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 844/1991; Código de Processo Civil, arts. 85, §4º, II; 373, I e II; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551); STF, RE 765320 (Tema 916); STF, RE 705140 (Tema 308); STF, RE 596478 (Tema 191); STJ, EDcl no REsp 1785364/CE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000804-91.2014.8.05.0153, sendo Apelantes e Apelados o Município de Livramento de Nossa Senhora/BA e Maria das Graças Malheiro Neves, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, conhecer de ambas as apelações e dar-lhes provimento parcial. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator